Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734640-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDA ALVES DE AMORIM SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal apresentou pedido de impugnação dos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 23485574. Entretanto, o Ente Devedor, através do Processo SEI 14109/2020, ofício 13/2021 - PGDF, noticiou que a referida impugnação está superada. Diante do exposto, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 19 de abril de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac